Tribunal: TJBA
Processo: 8002036-49.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002036-49.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. “OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA". ASSISTÊNCIA À SAÚDE. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DE ESTADO DA BAHIA. PROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, INOBSTANTE VENCIDA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
INEXIGÍVEL.
HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL À QUAL A DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. OBSERVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO
IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º
8002036-49
.201
9
.8.05.0113,
da Comarca de
ITABUNA
/BA
,
sendo

apelante,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
(atuante em defesa de interesse de THAYSSA LIMA ALMEIDA
representada por sua genitora LIDIANE LIMA ALMEIDA)
e apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2021

Presidente

Desª Lícia de Castro L. Carvalho

Relatora

Procurador(a) de Justiça

LM